Tribunal: TJMT
Processo: 1048827-44.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048827-44.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO CHAGAS DA SILVA - CPF: 001.848.128-01 (RECORRENTE), LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR - CPF: 768.252.993-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1048827-44.2020.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

CARLOS ALBERTO CHAGAS DA SILVA

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

03/04/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – DEMISSÃO IMPOSTA A SERVIDOR CIVIL OU MILITAR - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS A ANALISAR A MATÉRIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2o, §1°, III DA LEI 12.153 /09 – EXTINÇÃO DE OFÍCIO.

Observada a existência de objeto da ação a demissão de servidor público civil ou militar, passa-se a violar a disposição do art. 2o, §1°, III da Lei 12.153/09, existindo a incompetência absoluta do processamento e trâmite da demanda perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, podendo e devendo ser feito o reconhecimento da incompetência de ofício pelo Magistrado.

RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DE OFÍCIO – FEITO EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença que julgou improcedente a ação.

A parte recorrente postula a reforma da sentença a fim de que a ação seja julgada procedente, alegando nulidade do PAD que culminou em sua demissão.

A parte recorrida em Contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

A Carta Magna, em seu art. 5
o
, LV, assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, no entanto, os Juizados Especiais foram criados para processar e julgar causas de menor complexidade.

Entretanto,
nos termos do artigo 2.o, § 1.o, III assim dispõe

“Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.”

Assim ditam os precedentes:

Recurso Inominado: 1000672-76.2019.8.11.0055

Origem: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT

Recorrente: PAULO RENATO FERREIRA GONCALVES

Recorrido: MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 13/09/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPUGNAÇÃO À PENA DE DEMISSÃO.INCOMPETÊNCIAABSOLUTAEM RAZÃO DA MATÉRIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrente PAULO RENATO FERREIRA GONCALVES pleiteia a anulação do ato administrativo que culminou na sua demissão e, via de consequência, a sua reintegração ao quadro de Médico do SAMU, além do pagamento da remuneração no período de afastamento e/ou pagamento das verbas rescisórias e condenação por danos morais.

2. Nos termos do artigo 2.o, § 1.o, III: Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

3. Com efeito, os incisos I a III, do artigo 2.o, § 1.o da Lei n.o 12.153/09, estabelecem, taxativamente, as matérias que se excluem da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

4. Nesse ponto, as ações anulatórias que têm como objeto o inconformismo com a pena de demissão imposta a servidor público, como no caso em comento, não se incluem no rol das legitimadas a tramitarem nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mantendo, nesse caso, a competência da Justiça Comum para o processamento e julgamento da presente ação. Precedente TRU.

5. Sentença reformada.

6. Recurso prejudicado.

(N.U 1000672-76.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, mas, de ofício,
reconheço a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública PARA JULGAR FEITO cujo objeto é demissão de servidor público civil ou militar e julgo extinto
este feito, sem resolução do mérito, nos termos do
artigo 2.o, § 1.o, III
da Lei 12.153/09.

Sem custas e sem honorários diante do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023